Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020112-92.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ÉDSON GUSTAVO STARLICKE E JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK
RECORRIDO: AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69931465) interposto por ÉDSON GUSTAVO STARLICKE E JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66052452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO – 10% - ART. 827, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.
Na execução para entrega de coisa, ao fixar os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, deve-se observar o disposto no art. 827 do CPC, vale dizer, 10% sobre o valor do débito a ser pago pelo executado”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020112-92.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, em face da decisão que, no Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na forma Cautelar de Arresto, ajuizada por Agrológica Agromercantil Ltda., recebeu a emenda à inicial com o pedido principal (ação de execução para a entrega de coisa incerta) e fixou os honorários advocatícios em 20% para a pronta entrega da coisa.
A Câmara de origem deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 827 do CPC.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 308, e 309, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, na hipótese de tutela cautelar em caráter antecedente, o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação do pedido principal conta-se do primeiro ato de expropriação, e não do cumprimento integral da medida.
Recurso tempestivo (id 70960980) e preparado (id 71165498).
Contrarrazões no id 71771950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento que manteve a decisão interlocutória no ponto em que não extinguiu o Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na forma Cautelar de Arresto, em virtude da não observância do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) não há como iniciar a contagem do prazo para o aditamento do pedido principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar, mas sim, com o integral cumprimento da tutela”. (id 66052452 - p. 5)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 308, e 309, I, do CPC, os Recorrentes sustentam que, na hipótese de tutela cautelar em caráter antecedente, o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação do pedido principal se inicia a partir do primeiro ato de expropriação, e não do cumprimento integral da medida.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.